Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701081-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial de n.o 0703447-08.2022.8.07.0003, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, nos seguintes termos: “Formula a exequente, na petição de ID 157486017, pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, a fim de identificar possíveis relacionamentos da devedora com instituições não abrangidas pelo SISBAJUD. INDEFIRO, contudo, o aludido pleito, uma vez que não detém este Juízo de acesso ao referido sistema. Em todo caso, não há nos autos qualquer indício de que a executada mantenha qualquer tipo de vínculo financeiro diverso daqueles estampados nas pesquisas já realizadas nestes autos. Em contrapartida, DEFIRO o pedido subsidiário de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, bem como junto ao ERIDFT. As referidas pesquisas retornaram com resultado positivo, nos termos dos documentos em anexo. Intime-se, pois, a parte credora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade de consulta ao referido sistema. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que não haja determinação de remessa dos autos ao arquivo. No mérito, requer o deferimento da consulta ao sistema CCS-BACEN. Pede a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram esgotados os outros meios de localização de bens pelo juízo, tampouco houve o retorno das pesquisas deferidas. Assim, não há risco de iminente do arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator